Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-10.2022.8.11.0020
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000405-10.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA COSTA XAVIER - CPF: 873.732.621-04 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE BINICHESKI - CPF: 521.819.790-49 (ADVOGADO), VALDINEI REIS SOUZA - CPF: 006.774.621-74 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n.
1000405-10.2022.8.11.0020

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia

Parte Recorrente(s):

Jose Carlos da Costa Xavier e Banco Itaucard S/A.

Parte Recorrida(s):
Jose Carlos da Costa Xavier e Banco Itaucard S/A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:17/07/2023 à 21/07/2023

Ordem na pauta: 59

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS
– CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA CANCELADA – ESTORNO
DA QUANTIA CORRESPONDENTE REALIZADO
NA FATURA SUBSEQUENTE -
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS

–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Não o fazendo, não há como presumir como verdadeiras todas as suas alegações se o réu se insurge especificamente contra a sua versão.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o demandado alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ao argumento de que não há nos autos elementos ensejadores da responsabilidade civil do banco demandado, consequentemente, não há falar em indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrapartida a parte autora pretende a reforma da sentença, para que sejam devolvidos os descontos realizados na forma dobrada.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte ré (id. 15275818).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação, eis que os pagamentos objetados foram realizados por intermédio da sua plataforma, e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora adquiriu um aparelho celular marca
Samsung Galaxy A70 Duos tela 6.7 128 AB
pelo valor R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), em 12 (doze) parcelas, por meio do cartão de crédito de sua titularidade, junto ao Banco Itaú, todavia, a compra foi cancelada pelo vendedor.

Ademais, conquanto efetuada a solicitação de cancelamento da compra, as cobranças continuaram a ser lançadas em suas faturas do cartão de crédito, contudo, após diversas tentativas administrativas, não obteve qualquer resposta da empresa ré acerca do respectivo estorno da quantia desembolsada.

De sua vez, o demandado trouxe em sua contestação documentação de que o estorno fora efetuado na fatura com vencimento em outubro de 2019 no valor de R$ 1.400,00 e a aceleração das parcelas vincendas da compra ocorreu na fatura com vencimento em 11/2019, quando foi lançada a reapresentação da compra, uma vez que na mesma fatura constou estorno no valor de R$ 1464,84.

Desse modo, se vê que diversamente do que a parte autora defende, o estorno da quantia fora lançado nas faturas subsequentes,
não havendo falar em necessidade de nova devolução dos valores ou, ainda, qualquer abalo moral passível de indenização.

3

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte autora não comprovou fato constitutivo do seu direito em se ver ressarcida e indenizada pelos supostos danos materiais e morais experimentados, conforme era de sua incumbência, uma vez que não há nos autos provas que corroborem com a alegação de que o estorno perquirido não foi realizado.

Importante destacar neste caso concreto que, embora haja a previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor no art. 6º, VIII, da norma consumerista, cabia ao recorrente provar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC, o que não o fez.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento ao recurso da autora
e
dou provimento ao recurso da empresa ré,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Por consequência,
condeno
a parte autora recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023